Tribunal: STF
Processo: AI 651867
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 
   APOSTILAMENTO. CONVERSÃO EM VANTAGEM PESSOAL. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO
   SALARIAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. 
   PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.